Tribunal: TJDFT
Processo: 0708277-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Em tempo. Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração opostos por POSTO SUL LTDA (ID 36381819), intimem-se os embargados LEURY DE CARVALHO SILVA e BANCO BRADESCO S/A, para apresentarem resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.